Tribunal: TCU
Processo: 000.157/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possível irregularidade em pregão eletrônico para aquisição de retroescavadeiras hidráulicas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Liugong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda. contra o Acórdão 1997/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto pela empresa Liugong Latin America Máquinas para Construção Pesada Ltda.; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade do acórdão recorrido, por erro de procedimento; 9.3. encaminhar os autos ao gabinete do relator a quo para que seja prolatada nova decisão, nos termos do art. 175 do RITCU, possibilitando à parte exercer o seu direito de defesa oral previamente ao julgamento da representação; e 9.4. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e aos demais interessados.